Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. ERRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CORREÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. O exame dos autos permite aferir que não foram requeridos os benefícios da gratuidade de justiça, bem como foram recolhidas as custas processuais iniciais e recursais;

3. Cabível o provimento do recurso para excluir a gratuidade ao autor/embargado, uma vez que não houve pedido da benesse legal.

4. Recurso conhecido e provido.